Tribunal: TJSP
Processo: 0011520-60.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011520-60.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VINICIUS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011520-60.2019.8.26.0496 -Voto no 16983
2
7a Câmara Criminal
Agravo em execução n.o 0011520-60.2019.8.26.0496
Agravante: Vinicius da Silva
Agravado: Ministério Público
Juiz: Hélio Benedini Ravagnani
Voto n.o 16983
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL
INDEFERIMENTO
RECURSO
DEFENSIVO

IMPROCEDÊNCIA

COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA
PENA
NÃO
SATISFATÓRIO

EXAME
CRIMINOLÓGICO IDÔNEO E DESFAVORÁVEL AO
BENEFÍCIO PENA DE MULTA NÃO SATISFEITA
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
VINICIUS DA SILVA, em face do Ministério Público, contra a decisão
de fls. 24/30, que indeferiu os pedidos para livramento condicional e
progressão de regime.
Razões às fls. 02/05. Pede a concessão do
livramento condicional, porquanto satisfeitos todos os requisitos
legais. Sustenta que o exame criminológico é imprestável aos fins a
que se destina, contando com prognóstico de reincidência, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011520-60.2019.8.26.0496 -Voto no 16983
3
violação às normas profissionais. Subsidiariamente, pugna pela
expedição de ofícios aos Conselhos de psicologia e assistência social
para apuração da conduta dos profissionais.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
às fls. 35/40. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A decisão foi mantida pelo Juízo de origem à
fl. 41.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
juntado às fls. 50/53, opinou pelo não provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
As
razões
recursais
são
desconexas
ao
relatório juntado às fls. 19/20.
Inicialmente, porque não houve qualquer
manifestação,
por
parte
dos
profissionais,
sobre
possível
reincidência, como se verifica em resposta ao quesito n.o 3 do
Ministério Público: "3) Não é possível afirmar com propriedade se o
sentenciado voltará a reincidir ou não".
No mais, em que pese sucinto, o relatório é
suficiente para atestar o que já era óbvio, ou seja, que o agravante
não é merecedor de livramento condicional.
Com efeito, o art. 83, III, "a", do Decreto-Lei
n.o 2.848/1940 (CP), exige a comprovação de "bom comportamento
durante a execução da pena".
Progredido
ao
regime
semiaberto
em
11/04/2018, o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave
tão só quatro meses depois, aos 11/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011520-60.2019.8.26.0496 -Voto no 16983
4
Não há como dizer que o comportamento do
agravante foi bom.
Ademais, condenado por crimes contra o
patrimônio, aos quais se comina multa, não há qualquer informação
de que as tenha satisfeito.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento de pedido de progressão de regime nos autos da EP n.o
12/DF, firmou o entendimento de que a pena de multa possui
natureza jurídica de pena criminal, conforme alínea "c" do inciso
XLVI do art. 5o da CF/1988 não a perdendo pelo advento da Lei n.o
9.268/1996 (a qual alterou o art. 51 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940)
, imperiosa a sua satisfação para que o sentenciado progrida de
regime.
Já na EP n.o 16/DF, acrescentou-se que tão
só o parcelamento da pena de multa não se presta para a progressão
de regime, mas também o adimplemento escorreito, sob pena de
regressão.
Finalmente, por ocasião do julgamento da ADI
n.o 3150/DF, ao decidir pela legitimidade ativa do Ministério Público
para a cobrança da pena de multa, ratificou, de forma erga omnes e
vinculante, que referida pena possui natureza jurídica de pena
criminal mesmo após o trânsito em julgado.
O pagamento do valor pecuniário também
deve ser exigido ao livramento condicional, posto que muito mais
benéfico que a progressão de regime.
Portanto,
considerando
que
não
há
comprovado bom comportamento durante a execução da pena, que o
exame criminológico é válido e desfavorável, bem como que a pena de
multa não foi satisfeita, incabível o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011520-60.2019.8.26.0496 -Voto no 16983
5
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR